Tribunal: TJMT
Processo: 1000964-52.2018.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000964-52.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (APELADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL –

IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR –

PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras. Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para:

1) DECLARAR a inexistência do débito cobrado referente as despesas e tarifas bancárias e, consequentemente, o cancelamento da restrição inserida no Bacen;

2) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação desta sentença;

3) DETERMINAR ao requerido a obrigação de encerrar a conta corrente aberta em nome da empresa requerente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A apelante aduz que, conforme já definiu o STJ, o descumprimento contratual por si só não gera dano moral, e que este, no caso de anotação indevida em cadastros de inadimplentes, não é presumido, deve ser comprovado, o que não teria ocorrido nestes autos, já que a apelada anexou na inicial apenas uma imagem capturada da tela de computador do SCR – Sistema de Crédito do Banco Central.

Sustenta que não praticou nenhum ato ilícito passível de indenização, sobretudo por ser a autora pessoa jurídica.

Alternativamente pede a redução da quantia arbitrada na sentença.

Contrarrazões no Id n. 123745156.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que abriu conta cadastro no Banco apelante somente para fins de relacionamento, nunca a movimentou, porém foi transformada em conta-corrente e realizadas cobranças que atingiram a quantia de R$21.330,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida, determinar o encerramento da conta-corrente e condenar o réu ao pagamento de R$8.000,00 de indenização.

O apelante argui apenas que no caso dos autos não há o dever de reparar; não se insurge contra a parte da sentença que declarou inexistente a dívida. Portanto, é inequívoco que a cobrança é indevida.

Desse modo, cumpre analisar se o apontamento restritivo gera dano moral para a apelada (pessoa jurídica).

A Resolução n. 4.571 do Conselho Monetário Nacional estabelece art. 1º que “
O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um sistema constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil sobre operações de crédito, nos termos definidos nesta Resolução”
. E no art. 2º descreve sua finalidade:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil,
para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro
e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II -
propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras,
conforme definido no § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.

Já no art. 13 atribui exclusivamente às instituições financeiras a responsabilidade pelas informações inseridas no SCR.

Apesar de haver diferenças entre os cadastros restritivos mantidos por empresas, tais como a Serasa, e o SCR, que é administrado pelo Banco Central e tem múnus público, ambos se assemelham, visto que se constituem em banco de dados das operações de crédito realizadas por pessoas físicas e jurídicas.

Esse entendimento já foi endossado pelo STJ. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR
. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1365284/SC, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, relator p/acórdão ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe de 21/10/2014).

No mesmo sentido:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INFORMAÇÕES LANÇADAS NO SISTEMA SCR/SISBACEN. DISSENSO DAS TURMAS RECURSAIS EM RELAÇÃO À NATUREZA DAS INFORMAÇÕES LANÇADAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) MANTIDO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). ART. 2º DA RESOLUÇÃO 4.571/2017 DO CMN/BACEN. DUPLA FINALIDADE DESTE BANCO DE DADOS DE NATUREZA PÚBLICA COM CARÁTER INFORMATIVO E RESTRITIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA EM CASO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADORA COM A FORMULAÇÃO DE ENUNCIADO: “INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR (SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL) GERA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL IN RE IPSA.” DISSENSO PACIFICADO
. (Incidente de Uniformização Jurisprudência n. 71009781709, Turmas Recursais Cíveis Reunida, relatora Desa. Fabiana Zilles, julgado em 08-04-2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR/SISBACEN. APONTAMENTO QUE EQUIVALE À INSCRIÇÃO DESABONADORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - APELAÇÃO DA PARTE AUTORA – (...) Apelo provido. II - APELAÇÃO DA PARTE RÉ - Da falha na prestação de serviços e dano moral.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) equivale aos cadastros de inadimplentes de natureza privada, tais como SPC e SERASA, na medida em que se constitui de uma ferramenta utilizada pelas instituições financeiras para negar ou conceder crédito aos seus clientes. A informação negativa indevida prestada pelo Banco ao SCR/SISBACEN configura ato ilícito, traduzindo hipótese de dano moral in re ipsa, o qual dispensa prova concreta da ocorrência de dano, pois presumido.
(...) APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA E APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível n. 50071948220208210008, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, julgado em 30-03-2022).

Embora a regra geral seja de que as pessoas jurídicas devem comprovar a violação à sua honra objetiva para que se configure o dano moral, isso não acontece quando há registro injustificado na lista de inadimplentes, pois nesse contexto ele é presumido (
in re ipsa).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de
protesto indevido ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente
. 3. Agravo interno não provido
. (AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 31/08/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Cuidando-se de
protesto indevido de título ou
inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes
.
(...).

(AgInt no REsp 1828271/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe de 12/03/2020, sem destaque no original).

E os R$8.000,00 definidos na primeira instância atendem aos requisitos elencados no artigo 944 do Código Civil, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos pedagógico e reparatório da medida. Aliás, são inclusive inferiores à importância fixada por esta Câmara em situações análogas.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. PROTESTO INDEVIDO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 07/STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
))
.
(AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe de 27/06/2019, s
em destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO. IRREGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há como rever o entendimento do tribunal de origem acerca da ausência de validade da dívida e da irregularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes sem a análise de fatos e provas, o que é inviável no recurso especial, haja vista a incidência da Súmula nº 7/STJ. 3.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão do valor da indenização fixada por danos morais, com o afastamento do óbice previsto na Súmula nº 7/STJ, pois a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se revela exorbitante
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1261071/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/08/2018, DJe de 04/09/2018, sem destaque no original).

Desta Câmara: AP 0003611-35.2016.8.11.0028; AP 1021227-30.2017.8.11.0041.

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §11, CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022